Tribunal: TJDFT
Processo: 0737952-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737952-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ELIENE GARCIA LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A (requerido), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de conhecimento, ajuizada por ELIENE GARCIA LEÃO, processo n. 0706855-23.2021.8.07.0009, na qual indeferiu o pedido de oitiva da parte autora. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 97897970 dos autos de origem): "Cuida-se de ação na qual a autora relata ter se deparado com descontos indevidos em sua aposentadoria a título de "empréstimo sobre a reserva de margem consignável", promovidos pelo réu desde abril de 2008, sem o conhecimento ou solicitação da requerente. Sustenta não ter recebido qualquer cartão de crédito do banco e não ter ciência de nenhum empréstimo dessa modalidade ou ter recebido qualquer informação a ela referente. Conta que já pagou o montante de R$ 38.684,88,sem qualquer previsão de cessação dos descontos. Assim, requer o reconhecimento da nulidade do contrato firmado, bem como a declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais. Em sua contestação, o réu suscita preliminarmente a ausência de interesse e a prescrição. No mérito, alega que a contratação se dera regularmente junto ao Banco Cruzeiro do Sul e que houve a migração do crédito para o requerido em 2013. Sustenta que a autora autorizou o desconto em folha e realizou telesaques sob a gerência do outro banco, além de que as faturas são encaminhadas mensalmente ao endereço constante para a requerente à época da contratação, já que lhe competia atualizá-lo. Argumenta que a parte só pagava o valor mínimo todos os meses, o que gerava encargos de financiamento. Em réplica, a autora impugna os documentos juntados e alega a desvirtuação da modalidade de contratação, reputando-a abusiva. Diz que não recebeu, não utilizou e sequer efetuou saque com o referido cartão. Em especificação probatória, o réu requereu o depoimento pessoal da autora. Decido. As partes estão bem representadas. Afasto a alegada ausência de interesse processual, uma vez que as instâncias administrativa e judicial são independentes e esta prescinde de esgotamento daquela, sob pena de violação à garantia da inafastabilidade da jurisdição, disposta pelo art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Considerando-se que o referido interesse é consubstanciado mediante a utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer à demandante e tendo em vista a resistência do réu em sua contestação, restou demonstrado que a pretensão da requerente não pode ser satisfeita de outra forma. Presentes, portanto, as condições da ação. Afasto ainda a prescrição alegada, já que os descontos que a autora reputa indevidos ocorreram sucessivamente até o corrente ano e que, à luz da teoria da actio nata, o início do prazo prescricional está condicionado à ciência da efetiva lesão do direito tutelado, momento em que nasceria a pretensão a ser deduzida em juízo. Somente a partir de então começaria a correr tal prazo, o qual, para a pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual, é decenal, conforme recente entendimento da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP). Vejo que a autora, a despeito de ter impugnado os documentos juntados pela autora, não diz especificamente que não assinou o documento de ID n. 97900812, razão pela qual resta incontroverso tal fato - mesmo porque diz que a modalidade de contratação foi desvirtuada e, para que o seja, há que primeiro haver contratação. Caso assim não seja, a parte deverá requerer perícia grafotécnica, atentando-se para o art. 80, II do CPC, que prevê como ato de litigância de má-fé alterar a verdade dos fatos. Por outro lado, a requerente aduz a abusividade da contratação e diz não ter recebido os valores relatados. Neste sentido, valho-me dos termos do art. 6o, VIII do CDC, por verificar a hipossuficiência técnica da consumidora, para INVERTER O ÔNUS DA PROVA, incumbindo ao réu comprovar nos autos a disponibilização dos valores alegados como "telesaques" em conta da autora. No mais, tendo em vista que o que se discute no feito é a nulidade do negócio jurídico, sob a alegação de abusividade e de falta de informação em relação à dívida "impagável", reconheço que a controvérsia da demanda pode ser solucionada por intermédio dos documentos que já instruem os autos. Indefiro, por sua desnecessidade, o depoimento pessoal da autora. Portanto, declaro saneado o feito. Juntados documentos, dê-se vista à parte contrária. Após, não havendo outros requerimentos específicos, anote-se conclusão para sentença.” Aduz que é prova fundamental o depoimento pessoal da autora, posto que necessário elucidar os fatos aduzidos, sobretudo “para comprovar que as operações realizadas após a migração do contrato para o Banco PAN, fora de fato realizada”. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para, reformada a r. decisão agravada, deferir o pedido de depoimento pessoal da parte autora, designando-se audiência para este fim. Recolhimento do preparo recursal no ID 31040004. É o relatório. Decido. Analisando os autos, recorre o agravante contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de depoimento pessoal da parte autora, ora agravada. Destaco trecho da r. decisão agravada (ID 97897970 dos autos de origem):: “No mais, tendo em vista que o que se discute no feito é a nulidade do negócio jurídico, sob a alegação de abusividade e de falta de informação em relação à dívida "impagável", reconheço que a controvérsia da demanda pode ser solucionada por intermédio dos documentos que já instruem os autos. Indefiro, por sua desnecessidade, o depoimento pessoal da autora.” Não se pode olvidar do Princípio do Livre Convencimento Motivado como norteador do processo, sem falar que o Juiz tem a liberdade para formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, devendo apenas fazê-lo de forma fundamentada. In casu, verifica-se que a pretensão do recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Com efeito, eventual oitiva da autora, em tese, não enseja urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015, do CPC, uma vez que pode ser questão suscitada em preliminar de apelação, sem qualquer prejuízo à parte recorrente. Neste sentido a jurisprudência da Corte. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. A decisão de saneamento e organização do processo poderá ser objeto de pedido de esclarecimentos ou ajustes, nos termos do § 1o do artigo 357 do CPC, mas se encontra à margem do rol do artigo 1.015 do CPC. 2. Aplicando-se a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1379729, 07160635820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. NÃO ENQUANDRAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. O Juiz pode determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371); apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo diligências inúteis ou protelatórias (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 3. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373). 5. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 6. O STJ admite a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). O caso concreto não se enquadra a extensão concedido pelo STJ. 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300962, 07267867320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DA PREJUDICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. A matéria relativa à produção probatória e cerceamento de defesa deve ser alegada em sede de preliminar de recurso de Apelação, caso o resultado não seja favorável à parte. 1.1 Além de não estar inclusa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, inexiste dano grave ou de difícil reparação na sua análise em momento posterior. 2. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada independentemente do não conhecimento de contestação em razão de preclusão consumativa. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1379810, 07257011820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator